Tribunal: TJES
Processo: 5012141-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012141-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOMBRIL S/A

AGRAVADO: MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012141-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BOMBRIL S.A.

AGRAVADO: MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória, inverteu o ônus da prova, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A autora/Agravada busca reparação por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente com o produto Multi-Inseticida Fort-Bombril, que teria causado queimaduras graves em seu corpo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC; (ii) se a inversão do ônus da prova impõe à Agravante a obrigação de comprovar fato negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por fato do produto, disciplinada no art. 12 do CDC, é objetiva, cabendo ao fabricante demonstrar a inexistência do defeito, a não colocação do produto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se de responsabilidade.

4. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento no sistema de responsabilidade por fato do produto, conforme o art. 12, §3º, do CDC, operando-se ope legis, independentemente de pronunciamento judicial específico.

5. No caso concreto, estão presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da Agravada, uma consumidora sem os conhecimentos técnicos ou os recursos da Agravante, uma grande fabricante de produtos de limpeza.

6. A decisão de saneamento do processo, ao determinar a produção de prova pericial, confirma que a resolução da controvérsia dependerá de análise técnica aprofundada, reforçando a adequação da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido. Decisão de inversão do ônus da prova mantida.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em casos de responsabilidade civil por fato do produto é uma imposição legal (ope legis) prevista no art. 12, §3º, do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.715.505/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgInt-EDcl-AREsp nº 1.467.537/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/11/2019; TJES, AI nº 5000604-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOMBRIL S.A.
em face da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital nos autos da ação indenizatória n. 0013483-61.2017.8.08.0048, proposta por
MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN
, decisum este que, dentre outros pontos, procedeu à inversão do ônus da prova.

Em

suas razões
, a
Agravante, em resumo, aduz que: i) não foram observados os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para inversão do ônus da prova; ii) a Agravada não trouxe aos autos prova mínima que indicasse a verossimilhança de suas alegações; iii)
“a simples afirmação de que o produto causou danos não é suficiente para deslocar para a Agravante a responsabilidade de provar o contrário, especialmente quando o produto foi submetido a rigorosos controles de qualidade e não apresenta qualquer histórico de problemas semelhantes”
; iv) no caso concreto, a inversão do ônus da prova obrigaria a parte agravante a comprovar que o produto não causou os danos alegados, ou seja, a demonstrar fato negativo; v) a Agravada, uma consumidora informada, com plenas condições de compreender as instruções de uso do produto, não demonstrou sua hipossuficiência técnica ou econômica; e vi)
“a etiqueta informa expressamente que o produto é inflamável e que deve ser mantido longe de fontes de calor, fogo ou superfícies quentes”,
a revelar que, na verdade, houve erro na utilização do produto por parte da consumidora.

A parte agravada, por seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão por meio da qual rejeitei o pedido atinente à concessão de efeito suspensivo à insurgência recursal; de maneira que, a meu ver, o caso reclama o desprovimento do presente agravo de instrumento.

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside no exame da juridicidade da decisão de saneamento e organização do processo, no que tange à inversão do ônus da prova na espécie.

Rememoro que a demanda de referência foi ajuizada pela ora Agravada, com o fito de obter reparação civil pelos danos materiais, estéticos e morais os quais afirma que foram causados em razão de acidente causado pelo inseticida Multi-Inseticida Fort-Bombril, produto de fabricação da Agravante.

Da petição inicial se pode depreender o seguinte relato dos fatos:

“Ao fazer uso normalmente do produto, o mesmo veio a cair rompendo a tampa facilmente, liberando assim gases inflamáveis enquanto o recipiente rolava pelo chão da cozinha, a requerente estava com o forno ligado/aceso, quando foi pegar o recipiente do chão o contato dos gases inflamáveis que vazavam com o fogo do forno ocasionou uma média explosão, causando assim na requerente: QUEIMADURAS E CORROSÕES DE MÚLTIPLAS PARTES DO CORPO, QUEIMAURAS DE 2 GRAU PROFUNDO (doc anexo), gerou ainda seu AFASTAMENTO POR MAIS DE 15 DIAS DE SUAS ATIVIDADES por motivo das lesões/doença (entrada 07/02/2017, alta 09/03/2017), a requerente foi submetida a quatro cirurgia plástica.” (sic) (fl. 03)

Com base na narrativa autoral, observa-se que o caso envolve a aplicação do Direito do Consumidor - cuja incidência sequer é objeto de discussão neste agravo - precisamente no que se refere à responsabilidade por fato do produto, disciplinada no art. 12 do CDC,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Nesse diapasão, preleciona o art. 12, §3º, do mesmo diploma legal que o reconhecimento da ausência de responsabilidade do fabricante depende da demonstração, por parte deste, de uma das seguintes hipóteses excludentes de responsabilidade:

Art. 12. [...]

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tem-se, portanto, que i) a responsabilidade do fabricante por fato do produto é objetiva; e ii) a inversão do ônus da prova se opera
ope legis
.

Nesse trilhar, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ROMPIMENTO DA BANDA DE RODAGEM DO PNEU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 12, § 3º, DO CDC.
[...] 3. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir a quem incumbe o ônus de comprovar o defeito do produto, ou a sua inexistência, no sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor por fato do produto ou serviço. [...] 5. De acordo com o disposto no art. 12 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto e, ainda, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 6. Assim, à exceção da hipótese de violação do dever de informação, o defeito do produto representa pressuposto especial e inafastável da responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo. 7. Não obstante,
o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar em juízo a defesa dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, § 3º, a saber: a) a não colocação voluntária do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Dessa maneira, demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores. 9. Não basta, nesse ínterim, a demonstração de uma mera probabilidade de inexistência do defeito, exigindo-se prova taxativa nesse sentido. Há, destarte, presunção iuris tantum em favor do consumidor. [....](REsp n. 1.715.505/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 8.078/90, ART. 12, § 3º, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.
2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei nº 8.078/1990, o art. 12, § 3º, inc, II)
. [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.467.537; Proc. 2019/0072122-0; SP; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 26/11/2019; DJE 04/02/2020)

Ainda, em consonância com o posicionamento da Corte Superior, é válido mencionar o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS - RECURSO DESPROVIDO. 1- O chamamento ao processo reservado à relação de consumo tem por escopo beneficiar o consumidor ampliando o polo passivo e não prejudicá-lo com a extensão da duração do processo e ampliação da discussão para abranger a culpa. Sendo assim, o chamamento ao processo, no âmbito das relações de consumo, em regra não é admissível, ressalvando apenas a solidariedade legal. Precedentes.
2 - Em relação à inversão do ônus da prova, esta ocorre automaticamente em relação ao fato do produto ou serviço, a teor do § 3º do art. 12 e do §3º do art. 14, sendo, portanto, ope legis, e rememoro, a autora relatou em sua inicial um acidente de consumo. Não bastasse, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, requisitos demonstrados na hipótese.
3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5006198-03.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 09/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AIRBAG DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ART. 12, § 3º, II, CDC. AFASTADO ART. 6º, VIII, CDC. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1- No caso do fabricante, a inversão do ônus da prova se dá de maneira ope legis, haja vista possuir melhores condições técnicas de atestar a inexistência de defeito no produto objeto da lide ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não sendo, portanto, no caso em tela, uma faculdade do Julgador proceder à inversão ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código Consumerista, mostrando-se desnecessário pronunciamento judicial a respeito dada a imposição prevista em lei (art. 12, § 3º, do CDC).
2- O fato de determinada matéria exposta pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte. 3- Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. 5000604-42.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 08/08/2022)

Não bastasse, ainda que fosse necessário perquirir a presença dos pressupostos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, na espécie, tal como se manifestou o Juízo
a quo
verifico sua presença no caso em testilha.

É evidente a verossimilhança das alegações da autora/Agravada, ressaltando-se que, neste momento, não convém examinar a juridicidade do pleito em si, mas apenas se há uma aparência de direito, com base nas regras de experiência comum.

Ademais, é inconteste a hipossuficiência técnica e financeira da Agravada, pessoa física que, além de não contar com o poderio econômico da Agravante, grande fabricante de produtos de limpeza e afins, não detém o mesmo conhecimento técnico que a fornecedora em sua área de atuação.

Em vista disso, ao revés do que aduz a Agravante, também vislumbro que a inversão do ônus da prova
in casu
- que, reitero, tem expressa previsão legal - não impõe à parte ré o dever de produzir prova impossível.

Registro que nem sempre a resolução do caso concreto perpassa pela prova de fato negativo, máxime quando for possível a comprovação, pela parte que possui o ônus probatório, de uma uma afirmação possível de ser provada que, por decorrência lógica, torne insubsistente a tese da parte adversa.

Nesse trilhar, cito a jurisprudência pátria, valendo-se das lições exaradas pelo Tribunal da Cidadania:

[...]
Sobre a oposição de provas negativas
:’[...] -
Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada, de modo que apenas as negativas absolutas são insuscetíveis de prova". (REsp 1050554/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009)
Que completa no corpo do acórdão:’[...] Nessas hipóteses que, por sua natureza, têm dificuldades a ser esclarecidas, é o juiz obrigado a julgar o mérito com base em uma convicção de verossimilhança, porquanto tais dificuldades de prova não devem ser suportadas pela vítima, ainda mais em um campo como o do direito do consumidor. Seria aplicável, portanto, a idéia de redução do módulo da prova defendida por Luiz Guilherme Marinoni, com base nos ensinamentos do processualista alemão Gerhard Walter. [...] (TJSC; 0301439-88.2015.8.24.0135, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 27/05/2020)

Além disso, friso que
“a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência
[...]”
(TJRJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

No caso, reputo relevante ressaltar a capacidade da Agravante de produzir provas, por exemplo, de cunho técnico, as quais julgo serem as mais adequadas para elucidação dos fatos controvertidos, sem prejuízo das demais provas a serem produzidas, de naturezas diversas, como a prova testemunhal.

Aliás, neste ponto saliento que, no caso em comento, o próprio magistrado de piso determinou a produção de prova pericial.

Finalmente, não é demais consignar, ainda, que, conforme jurisprudência dos Tribunais Estaduais, revela-se
“
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”
(TJDFT; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023); de modo que não convém, nesta ocasião, aprofundada análise quanto à juridicidade da pretensão autoral em si.

Por todo o arrazoado, concluo pela manutenção do
decisum
guerreado.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2024 às 16:32:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53656009102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.